Tribunal: TJMT
Processo: 1018042-05.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018042-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A (EMBARGADO), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO PARCIALMENTE EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

É de se acolher os embargos de forma parcial para apreciar a omissão existente no acórdão acerca da arrecadação por preço vil, sem, todavia, lhe atribuir efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1018042-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
VALDIR CHITOLINA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
VALDIR CHITOLINA

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do recurso por ele interposto em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,

cuja ementa restou assim redigida:

“
APELAÇÃO.NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em nulidade da citação quando várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação editalícia, que observou os preceitos legais.”

O embargante alega, em síntese, a omissão quanto a alegação de arrematação por preço vil e necessidade de publicação do edital 5 dias antes da data marcada.

O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da agravante, tem-se que, de fato, o acórdão nada disse quanto a arrematação por preço vil, o que passo a fazê-lo.

Pois bem.
Sustenta o embargante a arrematação do bem penhorado por preço vil, sendo arrecadado pelo agravado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil), quando o valor estimado inicial era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil).

Todavia, “
a
dmite-se a arrematação
do bem pelo credor em segunda praça, ainda que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por
preço vil
. Como não existem critérios objetivos para a configuração de
preço vil
, a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50% da avaliação do bem, ressalvando-se que a caracterização do
preço vil
depende das circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7 /STJ ao conhecimento do recurso especial.”
(AgRg no AREsp 542.564/AL , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016)

A propósito:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA DE LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. É permitida a capitalização de juros em período inferior a um ano. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 973.827, na forma do artigo 543-C do CPC, nos termos da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-01/01. 2. Admite-se a cobrança da tarifa de avaliação de garantia nos termos da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil. 3. Não se vislumbra a abusividade apontada na contratação do seguro, por ausência de qualquer evidência de que a disposição contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição para realizar o negócio. 4. Resta patente o comportamento da parte contrário à boa fé objetiva, ao pretender a nulidade de todo procedimento executivo, por ausência de notificação prévia do leilão extrajudicial, quando a própria parte apresenta a notificação no ajuizamento da inicial. 5. Não há que se falar em preço vil na hipótese em que foi observado o mínimo de 50% do valor do imóvel. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido para manter a tarifa de avaliação da garantia. Sentença reformada.
(TJ-DF 20150910166698 0016483-87.2015.8.07.0009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2017 . Pág.: 591/593)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. LEILÃO. PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COMO LICITANTE. ARREMATAÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CARACTERIZADO O PREÇO VIL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
(STJ - REsp: 788338 SP 2005/0168803-3, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/08/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/08/2009)

Quanto a alegação de necessidade de publicação do edital 5 dias antes da data marcada, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
VALDIR CHITOLINA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
. indeferiu os pedidos de nulidade de citação, cerceamento de defesa, por ter todas as citações e intimações realizadas por edital, de nulidade da arrematação, em face do princípio da execução menos onerosa para o devedor e por não reconhecer que o débito executado faz parte de ação de recuperação judicial.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isto porque, muito embora o agravante sustente a nulidade da citação posto que se encontrava em local certo e sabido, tem-se que o magistrado, na decisão recorrida, fez constar que:

“Com relação ao pedido de nulidade de citação, não prospera, considerando que a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade qure a parte vier aos autos, o que não foi feita para parte executada em sua primeira manifestação.

Ademais, várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação editalícia, que observou os preceitos legais. Não havendo que falar em nulidade de citação por edital e tão pouco, intimação da penhora e avaliação pelo mesmo método, considerando que somente veio aos autos, após o referidos atos efetivados.

Portanto, válida e a citação, intimação da penhora e avaliação.”

Pois bem. Da análise do feito em primeira instancia, tem-se que a decisão que determinou a penhora foi proferida em 03/08/2016. Em 22/11/2016 aportou aos autos Certidão do oficial de justiça relatando a tentativa da citação, não encontrando o agravante, por diversas vezes:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado nº 513206 retro, extraído dos autos da execução n‘-’ 277428-89.2U16.811.0041, que corre perante a Segunda Vara Especializada Direito Bancário, dirigi-me na Rua Tailândia, n.º 378, bairro Jardim Shangrila, onde, no dia: 28/10/2016, as 08h50min, não encontrei o executado(a) Senhor (a) Valdir Chitolina, mais obtive outro endereço, com o Sr. Cecílio Almeida, (jardineiro), onde me dirigi na data de 03/11/2016 as 9h30min, sito Rua 05 ,nº 11, Bairro Jardim Havai, em frente ao motel Bony Clay, e ali estando fui informado pela Sra. Amanda (secretaria) que o mesmo não se encontrava, retornei novamente no -dia 08/11/2016, as 10h'40min, e novamente fui informado pela Sra Amanda, que o executado não se encontrava, e que estaria em viagem, retornei novamente na data de 11/112016 as 10h0Omin,a ali‘ estando falei com a Sra. Claudia Regina Zeffiro, que me informou, que o executado não estaria, mais sim o seu filho o Sr. Leonardo Chitolina, que prontamente me atendeu, e nos informou que o seu pai estaria em viagem para o estado de São Paulo, devendo retornar somente no dia 14/11/2016, retornei então na data do dia 14/11, conforme o combinado, mais nem o executado e o seu filho se encontravam na empresa, retornei pela ultima vez ao referido endereço na data de 22/11/2016 as 10h22min, e ali estando falei com a Sra. Claudia Regina Zeffiro, que me informou que o executado não se encontrava, diante da ocultação do executado, passei a proceder o arresto ordenado em bens do executado, indicado pela parte autora(a), nos termos do art. 653do C.P.C, o que fiz em auto que se segue em anexo.”

Assim, denota-se, ao menos a princípio, que o oficial de justiça tentou citar o agravante em dois endereços, por pelo menos, 05 (cinco) vezes, o que, ao menos nessa fase processual, não se pode falar em ausência de citação por edital.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, RAZOABILIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - Deve-se manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ao se verificar que não é cabível a declaração de nulidade da citação por edital, diante da ausência de prejuízo à embargante - Declarar a nulidade da citação por edital e dos atos posteriormente praticados causaria, tão somente, o retrocesso do processo, devendo, por conseguinte, ser observados os princípios da instrumentalidade das formas (art. 244, CPC), da razoabilidade, da economia e celeridade processual, bem como da segurança jurídica.
(TJ-MG - AC: 10480180027702001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

Da mesma forma, verifica-se que o agravante, por meio dos causídicos que subscrevem esse recurso de agravo de instrumento, compareceu aos autos em
03/07/2019
, requerendo tão somente a suspensão do imóvel, não se insurgindo quanto a citação por edital, ao contrário reconhecendo:

“Inicialmente, antes de adentrar a questão de fundo, é importante destacar que por duas tentativas de citação do executado, não houve a comprovação de êxito nos presentes autos, de modo que a parte autora requereu a citação via edital tendo seu pedido deferido as fls. 55.

Assim, diante do prosseguimento natural da presente execução, que tem por objeto o recebimento de dívida no montante R$ 119.461,-43 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), oriundo de Cédula de Crédito Bancário, denominada Cheque Hex PJ, Vossa Excelência determinou a penhora do seguinte imóvel do executado:

(...)

Todavia, embora em primeiro plano a presente manifestação pareça ter sido apresentada de última hora, pede—se vénia desde já' para destacar que todas intimações do executado, inclusive do Leilão previsto para amanhã (04.07.2019), foram realizadas via edital, de modo que o mesmo somente veio tomar conhecimento de fato da designação da presente hasta pública na data de hoje, quando por ocasião requereu a expedição de certidão do imóvel em cartório.

Inobstante a isso, o executado comparece nos presentes autos para trazer ao conhecimento de Vossa Excelência fatos supervenientes que cercam o presente feito, de modo a justificar o imediato cancelamento do leilão, ou no mínimo tornar sem efeito eventual arrecadação do bem imóvel, sob pena de que o prosseguimento da expropriação afete a segurança jurídica, viole os direitos fundamentais do executado e afronte o espirito da Lei 11.101/05.”

Assim, em nada há o que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento.
(TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Como é sabido, as certidões lavradas por Oficiais de Justiça têm fé pública, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação. Compete ao interessado fazer prova em contrário. 2. Negou-se provimento ao recurso.
(TJ-DF 07268869120218070000 DF 0726886-91.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Houve o esgotamento das tentativas de citação pessoal do apelante- requerida antes da realização da citação editalícia. Houve, inicialmente, a tentativa de citação por carta, a pesquisa de endereço via BacenJud com posterior tentativa, frustrada, de citação pessoal. 2. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10055177320178260292 SP 1005517-73.2017.8.26.0292, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.
”

Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos, sem, todavia, atribuir-lhes efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023